Tribunal: TJES
Processo: 0009724-37.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009724-37.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO e outros (2)

APELADO: CLINICA SORRIR ODONTOLOGIA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Ellen Romanha Morello
contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da requerida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob a alegação de contradição entre a fundamentação do acórdão e a prova pericial constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao valorar a prova pericial de forma alegadamente incongruente com seu conteúdo, justificando, assim, o cabimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois analisou o conjunto probatório com base na prova pericial, documental e testemunhal, fundamentando adequadamente sua conclusão sobre a negligência no tratamento ortodôntico.

4. A alegação de contradição pela parte embargante reflete mero inconformismo com a valoração das provas, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

5. A via estreita dos embargos de declaração não comporta reexame de fundamentos ou revaloração de provas, sendo inadequada para a modificação do julgado por simples discordância interpretativa.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob alegação de vício inexistente.

7. A fundamentação do acórdão é suficiente e abrange todos os pontos relevantes à controvérsia, afastando a alegação de omissão ou necessidade de prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A simples discordância da parte com a valoração das provas não configura contradição apta a justificar a interposição de embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar provas, salvo nos casos expressos do art. 1.022 do CPC.

3. A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegações de omissão, mesmo que contrarie o interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009724-37.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO, TAYNARA DESABATO, ELLEN ROMANHA MORELLO
Advogados do(a) APELANTE: JULIANA RIBEIRO FERREIRA PAGANUCCI - ES22907, ROSA MARIA GOMES PINTO FILHA - ES25600-A
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807, PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A
APELADO: CLINICA SORRIR ODONTOLOGIA, ELLEN ROMANHA MORELLO, ELLEN ROMANHA MORELLO
Advogados do(a) APELADO: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807, PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Ellen Romanha Morello
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso da requerida e parcial provimento do recurso da autora nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de contradição, ao argumento de que o acórdão embargado teria atribuído à prova pericial conclusões que ela não conteria, gerando incongruência entre os fundamentos e o conteúdo probatório dos autos.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu

análise sobre a prova pericial.

No caso, a alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo da prova pericial revela, em verdade, o inconformismo da parte com a valoração dos elementos probatórios, o que é vedado em sede de embargos de declaração, por caracterizar tentativa de rediscussão do mérito.

O voto condutor apreciou a integralidade da matéria devolvida, conferindo fundamentação suficiente para concluir que houve negligência no acompanhamento do tratamento ortodôntico, com base não apenas na prova pericial, mas também nos elementos documentais e testemunhais colacionados.

Como sabido, os embargos de declaração não se prestam à revisão do conteúdo probatório da decisão, tampouco constituem meio hábil à alteração do julgado por simples discordância interpretativa.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise d
o conjunto probatório

pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Por fim,
é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.